Tribunal: TJDFT
Processo: 0718359-26.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718359-26.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO MARTINS BEZERRA APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por MARCIO MARTINS BEZERRA em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte ré na restituição da quantia de R$ 3.199,00, referente ao valor pago pelo notebook, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Em suas contrarrazões o recorrido CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA suscitou em preliminar a sua ilegitimidade passiva. Assim, considerando o preceituado no artigo 10 do Código de Processo Civil[1], CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar à parte recorrente manifestar, caso queira, sobre a referida preliminar, no prazo de 15 (dias) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília (DF), 19 de outubro de 2022. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA Relator [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.